Tribunal: TJPA
Processo: 0009672-30.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009672-30.2013.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO SCANDIAN, JAYME SCANDIAN

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E/OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo e/ou Indenização por Danos Materiais ajuizada por Paulo Scandian e Jayme Scandian
,
julgou parcialmente procedente a referida ação no que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais formulado;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, na sessão de Videoconferência realizada no dia 31/01/2022, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso,
acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, julgar extinto o processo sem julgamento do mérito
;

III – O embargante opôs o presente recurso, arguindo
a existência de omissão no V. Acórdão embargado no
que tange à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais;

IV -
No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

V – Compulsando os autos, constata-se que o pleito do embargante merece acolhimento, com a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC
;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de trinta de maio a seis de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeito modificativo oposto pelo
Estado do Pará

contra o Acórdão ID
7997759 - Pág. 1
/9, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante em face da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo e/ou Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Paulo Scandian e Jayme Scandian,
acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente e julgando extinto o processo sem julgamento do mérito
.

Sustentou a patrono do embargante (
Num. 8253667 - Pág. 1
/2), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado
no que tange à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

Os embargados apresentaram contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos (
Num. 8355560 - Pág. 1/4
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
7997759 - Pág. 1
/9
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo existir a omissão apontada, tendo em vista a sucumbência verificada, senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

Outrossim, tendo sido
julgada extinta a Ação de Anulação de Ato Administrativo e/ou Indenização por Danos Materiais ajuizada pelos embargados, respondem os recorridos pelos honorários advocatícios dos patronos da parte contrária.

Destarte, apesar da Ação Ordinária ajuizada pelos embargados ter sido julgada extinta sem julgamento do mérito,
ante a ausência de pressuposto legal para o seu regular processamento do feito, é aplicável à espécie o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, os recorridos, efetivamente, devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, V, DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO EMBARGANTE. POSSIBILIDADE.
Havendo extinção dos embargos à execução, diante da existência de litispendência/coisa julgada, cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do TJRGS. Apelação a que se nega seguimento
(Apelação Cível nº 70041802497, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 01/04/2011)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DE CRÉDITO PRESCRITO.
Por força do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa à demanda. Hipótese em que o crédito impugnado nos embargos já havia sido excluído da execução. Negado seguimento ao recurso.
(Apelação Cível nº 70037770047, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 21/08/2010)”

Por conseguinte, ante as razões acima delineadas, impõe-se a condenação dos embargados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
fixando os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/06/2022